Tribunal: TJDFT
Processo: 0700263-02.2022.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Família. Apelação. Ação de modificação de guarda. Guarda compartilhada. Preservação. Regime de visitas progressivo e supervisionado. Custeio das visitas assistidas. Responsabilidade exclusiva do genitor. Apelo parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que manteve guarda compartilhada e estabeleceu regime progressivo de visitação, determinando rateio dos custos do profissional que acompanhará as visitas.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão: i) verificar a possibilidade de alteração da guarda compartilhada para unilateral; ii) definir a responsabilidade pelo custeio das visitas assistidas.
III. Razões de decidir
3. A guarda compartilhada é o regime preferencial estabelecido pelo ordenamento jurídico brasileiro (artigo 1.584, §2o, Código Civil), apenas excepcionalmente admitindo-se a guarda unilateral.
4. A existência de dificuldades no relacionamento entre pai e filha, embora demande ajustes no regime de convivência, não justifica a supressão do direito do genitor de participar das decisões sobre a vida da menor.
5. Em razão de a necessidade de supervisão profissional decorrer do comportamento inadequado do próprio genitor, conforme identificado em laudo psicológico, bem como deste possuir capacidade financeira para arcar com os custos, mostra-se desarrazoada a imposição do rateio das despesas à genitora.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "A necessidade de adequação do regime de visitas, com supervisão profissional, não implica modificação da guarda compartilhada, devendo os custos da supervisão ser atribuídos ao genitor quando seu comportamento for determinante para tal necessidade."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.584, §2o; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1893177, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE 30/7/2024.